Tribunal: TJSP
Processo: 2209693-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que deferiu pedido de arresto cautelar – Ausência dos requisitos necessários para concessão tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no art. 300 do CPC, com relação ao recorrente – Ausente prova de risco de insolvabilidade ou prática de qualquer ato de dissipação patrimonial ou que tenda a fraudar credores –

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada que deferiu pedido de arresto cautelar – Ausência dos requisitos necessários para concessão tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no art. 300 do CPC, com relação ao recorrente – Ausente prova de risco de insolvabilidade ou prática de qualquer ato de dissipação patrimonial ou que tenda a fraudar credores – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209693-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS RODRIGUES PEREIRA, é agravado RAIO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209693-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27177
AGR. INSTR.:
2209693-92.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (41a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
MARCOS RODRIGUES PEREIRA
AGDA.:
RAIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Decisão agravada que deferiu pedido de arresto cautelar
Ausência dos requisitos necessários para concessão tutela de urgência de
natureza cautelar, previstos no art. 300 do CPC, com relação ao
recorrente
Ausente prova de risco de insolvabilidade ou prática de
qualquer ato de dissipação patrimonial ou que tenda a fraudar credores
Decisão reformada RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fl. 1235/1237 dos autos originais que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, deferiu o arresto cautelar sobre bens dos executados,
incluindo do executado-agravante.
Pleiteia o recorrente a reforma da decisão. Alega, em breve
síntese, que a questão já havia sido superada e os fatos novos trazidos pelo exequente
tratam de outras pessoas que não o agravante.
Deferida parcialmente antecipação de tutela, contraminuta às
fls. 81/110, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Com razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Sem prejuízo da análise do agravo de instrumento submetido à
autoridade da segunda instância, e sempre com máximo respeito às
suas decisões, todavia ante os fatos novos trazidos ao conhecimento
deste juízo, cumpre apreciar o pleito de tutela de urgência sob novo
prisma, como novo pedido, sobretudo sempre atento ao que
determinar a Corte superior. Numa análise perfunctória, cabível para
este momento processual, vislumbro início de prova documental,
indícios de verossimilhança e risco de dano, que possam sustentar o
pedido em apreço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Com efeito, há indícios de que os requeridos teriam tentado
dilapidar o seu patrimônio, na medida em que, após terem ciência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209693-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
arresto determinado pelo juízo da 28a Vara Cível deste Foro Central,
que recaiu sobre o imóvel rural denominado Fazenda Três Barras,
firmaram escritura pública de compra e venda tendo por objeto o
mesmo bem, em aparente fraude aos credores. A escritura pública em
questão traz elementos imprecisos quanto ao modo de pagamento,
porquanto não especifica quem é o beneficiário dos valores a serem
pagos em dinheiro, não individualiza os bens que serão dados em
pagamento, e não discrimina os motivos do pagamento à instituição
financeira lá mencionada, o que corrobora as alegações trazidas e
demonstra a probabilidade do direito. Ademais, documentos dão conta
de que há evidente possibilidade de que o executado mantenha
estreita relação de cunho patrimonial com tal imóvel. Por outro lado,
evidente o perigo de dano, ante a possibilidade concreta de
dilapidação patrimonial. Destarte, hei por bem DEFERIR o pedido de
tutela de urgência de caráter antecipado e cautelar para determinar o
arresto de ativos financeiros em nome dos requeridos, por meio do
sistema Bacenjud, até o limite do valor buscado; para determinar a
pesquisa e subsequente arresto de eventuais veículos registrados em
nome dos requeridos por meio do sistema Renajud, e bem como de
bens imóveis, por meio do CNIB - CENTRAL NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS, em nome de todos os réus; para
deferir o arresto de semoventes registrados em nome dos réus, o que
deverá ser feito por meio de ofício à Secretaria de Agricultura do
Estado do Acre e do Amazonas, para que impeça todos os registros a
fim de impedir o trânsito com o gado da Fazenda Três Barras,
permitindo ainda a marcação do mesmo em favor da requerente, para
posterior venda; para determinar o arresto dos bens imóveis
registrados sob as matrículas 74.580, 75.581, 69.290, 69.291, 75.039
e 74005, todos com registo no Cartório do 1o Ofício da Barra do
Garças/MT, cuja propriedade de fato pertence à empresa AGROPECUÁRIA FAZENDA TRÊS BARRAS EIRELI, (antiga
AGROPECUÁRIA RODRIGUES PEREIRA EIRELI e atual Agropecuária
Águas Claras Eireli); para determinar o arresto do imóvel registrado
sobre a matrícula 3.049, registrado no 1o Cartório de Registro de
Imóveis de Lábrea/AM, cuja propriedade pertence à empresa
AGROPECUÁRIA 3 BARRAS LTDA; para determinar o arresto dos
recebíveis refletidos na Escritura Pública de Compra e Venda com
Cláusula Resolutiva (fls. 681/696), mediante depósito judicial nos
presentes autos, com a devida intimação dos compradores para o
cumprimento integral de referida ordem; para deferir o arresto dos
créditos advindos do contrato de comodato existente sobre o imóvel
de matrícula no 3.049, registrado no 1o CRI de Lábrea/AM,
formalizado entre a requerida AGROPECUÁRIA 3 BARRAS LTDA. e a
empresa RIO GRANDE PRODUÇÃO FLORESTAL LTDA., o que deverá
ser formalizado mediante ofício. Em observância aos princípios
processuais constitucionais da celeridade processual e da efetividade
na prestação da tutela jurisdicional, servirá o presente despacho, por
cópia digitada, instruída com cópia da petição referida acima, como
ofício a ser entregue pelo patrono do interessado no local adequado,
mediante protocolo, comprovando-se nos autos no prazo de 5 dias.
Observe o destinatário que a resposta deverá ser encaminhada
diretamente à Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das 41o a 45o
Varas Cíveis Centrais, Fórum João Mendes Júnior, Pça. João Mendes,
s/n,
CEP
01501-900,
sala
1425,
14o
andar,
e-mail:
upj41a45@tjsp.jus.br, no prazo de 15 dias. Expeça-se termo de
arresto dos imóveis retro indicados. Em atendimento ao disposto no
artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora, intime-
se o executado na pessoa de seu advogado constituído nos autos ou
na da sociedade de advogados a que aquele pertença e se não houver
constituído advogado nos autos, intime-se-o pessoalmente, de
preferência por via postal. Dispõe o artigo 844 do Código de Processo
Civil que "para presunção absoluta de conhecimento por terceiros,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora
no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou
do termo, independentemente de mandado judicial." Neste particular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209693-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mister se faz salientar que atendidos os pressupostos necessários, a
averbação da penhora poderá ser efetivada pelo sistema ARISP,
conforme autorizado pelo artigo 837 do Código de Processo Civil. Para
tanto, informe o exequente os dados de seu patrono, requeridos pelo
sistema (nome, telefone para contato, e-mail e número OAB).
Intimem-se o cônjuge do executado, salvo se forem casados em
regime de separação absoluta de bens (CPC, artigo 842), e também o
coproprietário e as pessoas indicadas no artigo 799, incisos I a VI, do
Código de Processo Civil, se o caso. Aguarde-se a citação dos
requeridos. Int.
A decisão deve ser reformada, vez que não estão presentes os
requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de
natureza cautelar com relação especificamente ao agravante.
Não foi caracterizada a situação de dilapidação de patrimônio
ou de ato fraudulento que justificaria a concessão da medida neste momento, não
bastando para tanto a ausência de localização de bens para a satisfação da execução.
Não se vislumbra, por ora, que a situação fática e jurídica
apresentada evidencie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois as
obscuras transações informadas às fls. 662/678 e os crimes investigados (fls.
825/829) são atribuídos ao coexecutado Márcio Greyck e a Apparecido Albergoni,
inexistente imputação verossímil de fraude e ao ora recorrente Marcos Rodrigues
Pereira.
Desse modo, afigura-se razoável a melhor apuração dos fatos
por meio do contraditório e da instrução do feito, devendo ser levantado, por ora, o
arresto cautelar unicamente sobre os bens do agravante Marcos.
3.- Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator